Tribunal: STF
Processo: Rcl 34090
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 2.545. ART. 12, CAPUT, DA LEI 12.202/2010. PROCEDÊNCIA. 
    Vistos etc. 
    1. Contra decisão de minha lavra, pela qual neguei seguimento à reclamação ante a anterioridade do ato reclamado, interpõe agravo interno Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.
    2. O agravante alega que “tal decisão merece reforma, pois o entendimento judicial do STF apontado como desrespeitado pelo ato reclamado já havia sido expressamente confirmado pelo Pleno do STF em 2002, quando do julgamento (01.02.2002) da liminar proferida na ADI 2.545 MC (DJ 07.02.2003), ou seja, em data bem anterior à do ato reclamado (10.08.2015).”
    3. Requer o acolhimento do presente agravo para que seja julgada procedente a reclamação.
    4. Conquanto intimada para apresentar contrarrazões, a parte beneficiária do ato reclamado quedou-se inerte.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. Com razão o ora agravante. Embora o ato reclamado seja anterior à decisão de mérito proferida na ADI 2.545, observo deferida medida cautelar na ação direta em 1º.2.2002. Nestes termos, não subsiste o fundamento da decisão agravada.
    2. Ao julgamento da ADI 2.545, esta Suprema Corte declarou a constitucionalidade do art. 12, “caput”, da Lei 12.202/2010, o qual condiciona o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES) à satisfação das obrigações previdenciárias. Nestes termos, a entidade de ensino pode efetuar o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do FIES. Confira-se a ementa do julgado:
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. 1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES. 2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001” (ADI 2545/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2017 – destaquei).
    3. Por oportuno, cito trecho do voto condutor do acórdão, proferido pela Min. Relatora Cármen Lúcia:
    “8. Em 1º.2.2002, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal deferiu a cautelar requerida nesta ação, concluindo pela inexistência de inconstitucionalidade do art. 12, caput, da Lei n. 10.260/2001:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 12, CAPUT, INCISO IV E 19, CAPUT, E PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º DA LEI Nº 10.260, DE 13/7/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (FIES). EXIGÊNCIA, PELO ART. 19 DA MENCIONADA LEI, DE APLICAÇÃO DO EQUIVALENTE À CONTRIBUIÇÃO DE QUE TRATA O ART. 22 DA LEI Nº 8.212/91 NA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART . 195, § 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE QUE SE ESTENDE ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CAMPO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO. ART. 12, CAPUT DA REFERIDA LEI. FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA RESGATE ANTECIPADO DE CERTIFICADOS JUNTO AO TESOURO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12, INCISO IV. RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. APARENTE AFRONTA AO ART. 5º, XXXV. 1. O art. 19 da Lei nº 10.260/01, quando determina que o valor econômico correspondente à exoneração de contribuições seja obrigatoriamente destinado a determinada finalidade está, na verdade, substituindo por obrigação de fazer (conceder bolsas de estudo) a obrigação de dar (pagar a contribuição patronal) de que as entidade beneficentes educacionais estão expressamente dispensadas. 2. O art. 12, caput, da Lei nº 10.260/01, ao fixar condições para o resgate antecipado dos certificados, teve como objetivo excluir da possibilidade de acesso ao crédito imediato dos valores correspondentes a tais certificados aquelas entidades que apresentem débitos para com a previdência . Tal medida, antes de agressiva ao texto constitucional, corresponde a atitude de necessária prudência, tendente a evitar que devedores da previdência ganhem acesso antecipado a recursos do Tesouro Nacional. 3. O inciso IV do referido art. 12, quando condiciona o resgate antecipado a que as instituições de ensino superior "não figurem como litigantes ou litisconsortes em processos judiciais em que se discutam contribuições sociais arrecadadas pelo INSS ou contribuições relativas ao salário-educação.", aparentemente afronta a garantia constitucional inserida no art. 5º, XXXV. 4. Medida cautelar deferida. 
    Em seu voto, a Ministra Ellen Gracie, então Relatora, assentou:
    O art. 12, contrariamente ao que afirma a inicial, veicula regras de certificados que correspondem a títulos da dívida pública. O dispositivo cria a possibilidade de resgate antecipado de tais títulos e estabelece as condições em que tal negociação se possa fazer com vantagens recíprocas para as partes credora e devedora. Assim, exclui da possibilidade de acesso ao crédito imediato dos valores correspondentes a tais certificados aquelas entidades que apresentem débitos para com a previdência. Tal medida, antes de agressiva ao texto constitucional, corresponde a atitude de necessária prudência, tendente a evitar que devedores da previdência ganhem acesso e, acesso antecipado, favor que se deve restringir aos bons contribuintes a recursos do Tesouro Nacional. Aqueles que tiverem débitos pendentes resgatarão seus certificados, ao final do prazo pelo qual foram emitidos (7.2.2003).
    9. Deve-se manter, no ponto, o entendimento antes adotado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, pois o caput do art. 12 da Lei n. 10.260/2001 apenas prevê que o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior FIES condiciona-se à satisfação das obrigações previdenciárias, o que não impede sejam essas obrigações apreciadas pelo Poder Judiciário, em processo no qual se assegurem a ampla defesa e o contraditório.
    10. Voto pela improcedência do pedido quanto ao art. 12, caput da Lei n. 10.260/2001”. (grifos nossos)
    4. A decisão reclamada está assim fundamentada quanto ao que articulado na reclamação:
    “[...] Por meio da presente demanda, o impetrante pleiteia que a Autoridade Impetrada abstenha de impedir sua participação no procedimento de pagamento de tributos com a utilização dos Certificados do Tesouro Nacional – Série E – CFTN-E, vinculados ao FIES, pelo sistema informatizado SisFIES, pelo fato não se encontrar em situação de adimplência previdenciária.
    Não obstante os argumentos apresentados pela autoridade coatora em suas informações, mantenho o posicionamento adotado por ocasião do exame do pedido liminar.
    De fato, o art. 10 da Lei 10.260/01 condiciona a utilização dos certificados decorrentes do FIES à apresentação de certidões negativas de débito previdenciário:
    Art. 10. Os certificados de que trata o art. 7ºserão utilizados para pagamento das contribuições sociais previstas nas alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, bem como das contribuições previstas no art. 3º da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007.  (Redação dada pela Lei nº 12.202, de 2010)(Redação dada pela Lei nº 12.202, de 2010)  
    § 1º É vedada a negociação dos certificados de que trata o caput com outras pessoas jurídicas de direito privado.  (Redação dada pela Lei nº 12.202, de 2010)(Redação dada pela Lei nº 12.202, de 2010)  
    § 2º (Revogado pela Lei nº 12.202, de 2010)
    § 3º Não havendo débitos de caráter previdenciário, os certificados poderão ser utilizados para o pagamento de quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e respectivos débitos, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, exigíveis ou com exigibilidade suspensa, bem como de multas, de juros e de demais encargos legais incidentes.  (Redação dada pela Lei nº 12.202, de 2010)
    Ocorre que, conforme precedente do TRF 1ª Região, tal condicionamento configura meio coercitivo de cobrança de tributos, procedimento vedado pelas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR - FIES. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE RECOMPRA DOS TÍTULOS. NECESSIDADE DE REGULARIDADE FISCAL. MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS. ILEGALIDADE. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. 
1. A Lei 10.260/2001, que trata do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), autoriza a União a emitir títulos da dívida pública em favor do  FIES, o que significa, na prática, que a Instituição de Ensino Superior participante do  FIES  é paga, mensalmente, com títulos da dívida pública emitidos pela União, os chamados Certificados do Tesouro Nacional série E (CFTN-E), os quais ficam custodiados na Caixa Econômica Federal. 
2. Esses certificados do Tesouro Nacional são recomprados, mensalmente, pelo agente operador do sistema (FNDE) e creditados em favor da Instituição. 
3. A Lei 12.202/2010, ao alterar a redação da Lei 10.260/2001, na parte que disciplina a recompra dos certificados, dispôs, em seu artigo 12, a necessidade de comprovação de regularidade fiscal para o resgate antecipado dos títulos. 
4. Condicionar o direito de participar da recompra dos títulos à comprovação de regularidade fiscal, traduz-se em verdadeiro meio coercitivo de cobrança de tributos, procedimento que é vedado, consoante orientação extraída das Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal: 
5. Agravo de instrumento provido. (TRF1ª Região, AG 0046617-62.2014.4.01.0000 / DF, Relator Desembargador Federal Néviton Guedes, Quinta Turma, decido em 03/12/2014, publicado em 18/12/2014, no e-DJF1, p. 338)
     Neste sentido também se entendeu o relator do agravo de instrumento interposto pelo FNDE perante o TRF da 1. Região, como segue:
    Ainda que haja uma ordem de preferência dada pela lei para a destinação dos créditos da mantenedora, não se pode exigir prova de regularidade fiscal para a operacionalização dos aludidos créditos, porquanto implica vedada coação ao pagamento de tributos. A propósito:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR - FIES. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE RECOMPRA DOS TÍTULOS. NECESSIDADE DE REGULARIDADE FISCAL. MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS. ILEGALIDADE. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF.  
    1. A Lei 10.260/2001, que trata do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), autoriza a União a emitir títulos da dívida pública em favor do FIES, o que significa, na prática, que a Instituição de Ensino Superior participante do FIES é paga, mensalmente, com títulos da dívida pública emitidos pela União, os chamados Certificados do Tesouro Nacional série E (CFTN-E), os quais ficam custodiados na Caixa Econômica Federal.
    2. Esses certificados do Tesouro Nacional são recomprados, mensalmente, pelo agente operador do sistema (FNDE) e creditados em favor da Instituição.
    3. A Lei 12.202/2010, ao alterar a redação da Lei 10.260/2001, na parte que disciplina a recompra dos certificados, dispôs, em seu artigo 12, a necessidade de comprovação de regularidade fiscal para o resgate antecipado dos títulos.
    4. Condicionar o direito de participar da recompra dos títulos à comprovação de regularidade fiscal, traduz-se em verdadeiro meio coercitivo de cobrança de tributos, procedimento que é vedado, consoante orientação extraída das Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal: 
    5. Agravo de instrumento provido.
    (AG 0046617-62.2014.4.01.0000/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.338 de 18/12/2014)
    Nego, portanto, seguimento ao agravo de instrumento (CPC, art. 557, caput).
    Assim, a pretensão da impetrante deve ser acolhida.
    DISPOSITIVO
    Ante o exposto, afasto a preliminar de ilegitimidade e, no mérito, concedo a segurança para autorizar a participação da Impetrante no procedimento de pagamento de tributos com a utilização de seus títulos da dívida pública (CFTN-E), vinculados ao FIES, pelo sistema Informatizado SisFIES, afastando a exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal/previdenciária, desde que esta seja a única razão impeditiva para tanto”.
    5. Nesse contexto, o juízo reclamado, ao afastar a exigência de apresentação de certidão de regularidade previdenciária, contrariou a decisão desta Suprema Corte exarada na ADI 2.545.
    6. Diante do exposto, i) em juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental (art. 21, IX, do RISTF); e ii) com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar a decisão reclamada em que afastada a exigência da certidão de regularidade previdenciária e determinar que outra seja proferida, observando-se o quanto decidido por esta Suprema Corte na ADI 2545.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora